Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-10.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007738-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EURIPES SEBASTIAO PEREIRA - CPF: 407.787.461-00 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARIA ELZA DOS ANJOS RONCHE - CPF: 736.899.202-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT
- 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – 3. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus impetrado DR. GUILHERME RIBEIRO RIGON (defensor público), em favor do paciente EURIPES SEBASTIAO PEREIRA, que se encontra recolhido desde a data de 08/05/2021 na Delegacia Pública de Lucas do Rio Verde/MT, sob a imputação de ter se negado a cumprir mandado quanto às medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua companheira, MARIA ELZA DOS ANJOS RONCHE, dizendo que só sairia da residência preso. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Narra que em audiência de custódia, o MM. Juízo entendeu ser caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva, contudo, estão ausentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente foi preso em flagrante delito em razão de ter supostamente resistido a intimação que lhe dava ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor. Sustenta que analisando os autos, percebe-se que não houve resistência, mas sim ausência de compreensão por parte de EURIPES e ausência de paciência dos servidores estatais para se fazerem compreendidos, situação que resultou na prisão abusiva.

Reitera que não houve cometimento de infração legal que justificasse a prisão em flagrante, uma vez que o paciente estava no ato de intimação das medidas protetivas e na presença da Oficial de Justiça entrou na residência para pegar os seus pertences pessoais e sair do local tal qual lhe ordenado, e que em momento algum colocou a integridade das vítimas em risco com a sua ação, mas tão somente retirando uma mochila de roupas para cumprir a medida protetiva com dignidade.

Reconhece que os casos de violência doméstica devem ser tratados com cautela, especialmente casos em quando envolvem crianças. Contudo, não se pode tratar os acusados com rispidez e inumanidade no anseio de tentar proteger as vítimas.

Consigna que houve arbitrariedade na prisão em flagrante, devendo como consequência a prisão ser declarada ilegal, devendo ser decretado o relaxamento da prisão nos termos do artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal. Sucessivamente, caso entenda que a prisão não foi ilegal, também é certo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida desproporcional, devendo ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para que se reforme a decisão que CONVERTEU a prisão em flagrante em PRISÃO CAUTELAR do acusado EURIPES SEBASTÃO PEREIRA.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
consta dos autos que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 08 de maio de 2021 pelo cometimento, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006), argumentando que só sairia da residência do casal preso.

Embora o impetrante sustente a negativa da autoria delitiva imputada ao paciente, argumentando que em momento algum houve resistência ao cumprimento das medidas preventivas de urgência impostas em favor da vítima.

É certo que tal análise se mostra totalmente incabível através do presente remédio constitucional, ante o necessário aprofundamento e valoração do acervo fático probatório dos autos originários, o que é vedado na via estreita do writ

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.º 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Não se pode desconsiderar que a conduta delitiva foi devidamente retratada no Auto de Prisão em Flagrante Delito, no boletim de ocorrência (id. 86224471), pelos termos de depoimentos (id. 86224471), dentre estes, o do policial militar, que deu apoio ao cumprimento do mandado.

Ainda, há ressaltar, como ponderou o magistrado de origem, os casos como dos autos, que se refere a crime em situação de violência doméstica, exigem cuidado e, diante do cenário em que foi requerida e deferida as medidas protetivas (denúncia de abuso sexual de menor), eis que envolvida não só a vítima, mas a integridade física e psicológica de suas netas, é necessário o amparo judicial para evitar que o intento criminoso do acusado se consume.

Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

No que importe a falta de fundamentação para a decretação da segregação cautelar do paciente, tenho que deve ser registrado que foram impostas ao paciente, nos autos originários de nº. 1002970-03.2021.8.11.0045, as medidas protetivas de urgência, em favor da vítima Maria Elza dos Anjos Ronche, consistentes em:

1) Afastamento do lar;

2) proibição do agressor de aproximar das ofendidas e de seus familiares, fixando o limite mínimo de distância de 1000 (mil) metros entre estes e o requerido;

3) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação;

4) proibição de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica;

5) suspensão de visitas aos dependentes menores;

6) encaminhe-se as ofendidas a programa oficial de proteção e atendimento.

Ocorre que, no dia 08 de maio de 2021, ao ser intimado para o cumprimento das medidas acima expostas, o paciente, na presença da Oficiala de Justiça, recusou-se ao atendimento da ordem judicial, afirmando que só sairia da residência preso.

Excelências, analisando com cautela o caso dos autos, verifica-se que não há ilegalidade no r. decisum que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, posto que devidamente respeitados os ditames da legislação processual penal.

No caso em tela, a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, sobretudo em razão da necessidade de acautelar a ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas e das testemunhas.

Consta dos autos relatos de agressões pretéritas e abusos sexuais da neta da vítima pelo custodiado, bem como diversas situações de ameaças, sendo certo que, solto, EURIPEDES SEBASTIÃO PEREIRA pode vir a concretizar as ameaças proferidas, pondo em risco concreto a integridade física e psicológica da vítima e seus familiares.

Neste contexto, entendeu o magistrado pela manutenção do encarceramento cautelar, nos seguintes termos:

“(...) Extrai-se do caderno processual, que foi desrespeitada a medida protetiva do processo n.º 1002970-03.2021.8.11.0045, exatamente em decorrência de situação de violência doméstica ou familiar por ele perpetrada, oportunidade em que foi expressamente advertido o agressor de que, em caso de descumprimento das medidas protetivas deferidas, poderia ser-lhe decretada a segregação cautelar (Id. nº 55150479).

Trata-se, portanto, de crime em situação de violência doméstica que exige cuidado, observada o cenário em que foi requerida e deferida as medidas protetivas, eis que envolvida não só a vítima, mas suas netas, necessitando assim, de amparo judicial para evitar que o intento criminoso do acusado se consume, assegurando sua integridade física e psicológica.

Com tais considerações, entendo que a liberdade do acusado representa risco iminente à integridade física e psicológica da ofendida, fazendo-se necessário garantir a ordem pública, bem como evitar a reiteração criminosa ou até mesmo a concretização das ameaças, tudo com esteio no artigo 20 da Lei n. 11.340/06.” (sic)

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA E INJÚRIA PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS – DESOBEDIÊNCIA – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DAS CONDUTAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas, desobedecendo, inclusive as medidas protetivas anteriormente impostas, revela-se suficientemente fundamentada.
“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.”
(RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). (N.U 1019012-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020). (destaquei)

Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado de origem para determinar a segregação cautelar do paciente e após, indeferir o pedido de liberdade provisória, pautou-se no fato de aparentemente o paciente não possuir qualquer freio moral, ou qualquer respeito às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, dando evidências claras que, em liberdade, oferece perigo real à vida da vítima.

Também diante do quadro posto, entendo como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021